Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-74.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001347-74.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: GEOVANE MACHADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LUIS HENRIQUE MATOS MOTA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas à data do protocolo administrativo, decorrentes do deferimento de progressão funcional vertical por titulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição; e (ii) saber se a servidora tem direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas após o deferimento de progressão funcional vertical, a despeito das alegações municipais de limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as questões preliminares e prejudiciais: o Município possui legitimidade passiva com base na Teoria do Órgão, respondendo pelo vínculo estatutário; a impossibilidade jurídica do pedido não constitui mais condição autônoma da ação no CPC de 2015; e não se operou a prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após a data do requerimento administrativo.

4. O art. 31, § 1º, da Lei Municipal nº 08/2004, alterada pela Lei nº 026/2008, garante de forma expressa que, deferida a promoção vertical, os efeitos financeiros para o pagamento das vantagens devidas retroagem à data do protocolo do requerimento.

5. A ausência de dotação orçamentária ou a alegação de superação dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não eximem a Administração do pagamento. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075, a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor e insere-se na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

6. Em se tratando de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, impõe-se, de ofício, a exclusão do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja definição deverá ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, reformando-se a sentença, de ofício, apenas para afastar a fixação prévia do percentual de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal que cumpre os requisitos para progressão funcional faz jus ao recebimento retroativo das diferenças salariais a contar da data do requerimento administrativo, conforme determinação de lei local. 2. Limitações financeiras decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao adimplemento de direitos subjetivos preexistentes atinentes à evolução na carreira."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001347-74.2020.8.05.0014, figurando como Apelante, MUNICÍPIO DE ARACI, e, como Apelada, GEOVANE MACHADO OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça